Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003002-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ELIOMAR PEREIRA LOPES - CPF: 622.012.631-91 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

-
AÇÃO PREVIDENCÍARIA – CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE
– POSSIBILIDADE –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

1. “O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” (TJ-MT - AC: 10018574820188110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020)

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos da
“Ação Judicial para Concessão de Auxílio-Acidente”
no 1003002-71.2020.811.0003, manejada por
ELIOMAR PEREIRA LOPES
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício auxílio-acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 615.989.372-0, ou seja, 27/08/2019.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que, em 23/11/2016, foi concedido auxílio doença em razão da incapacidade observada nos autos, em 11/05/2017, em nova perícia foi prorrogado o auxílio doença com o encaminhamento do autor ao programa de reabilitação profissional, e por fim no exame realizado em 07/02/2019 foi realizada a ultima prorrogação do auxílio doença e encaminhado ofício a empresa para readaptação do autor em cargo compatível as suas limitações.

Defende que o auxílio acidente é concedido aos assegurados que continuam na mesma função, mas que tem sua capacidade laborativa reduzida, ao passo que aqueles que se submetem ao programa de reabilitação profissional e são colocados em função compatível com suas funções não recebem o benefício.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte Autora.

Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 74569986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador José Basílio Gonçalves, manifesta pelo desprovimento do recurso. [id. 78572967]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício auxílio-acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 615.989.372-0, ou seja, 27/08/2019.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente à parte Apelada.

O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual.

Sua concessão está disciplinada no art. 86 da Lei no 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

São quatro os requisitos necessários à sua concessão: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Contemplada pelo inciso I do art. 26 da Lei de Benefícios, esta prestação independe de carência.

No tocante à qualidade de segurado, não restou questionada nos autos. Além disso, o próprio INSS reconheceu o preenchimento de tal condição quando concedeu à parte autora o benefício de auxílio-doença NB 6159893920, no período de 29/09/2016 a 26/08/2019 (id. 74567031 – pág. 04). Assim, tenho o preenchimento de tal requisito por incontroverso.

Resta, pois, averiguar a existência de sequelas - após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza - que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia a parte autora.

No caso concreto, foi realizada, em 25/08/2020 (id. 74569974), perícia médica judicial, por médico perito nomeado pelo juízo de origem, o qual apontou que o
“autor refere dor em ombros com edema associado desde 2016, já foi operado por lesão ligamentar nos ombros. Exame físico com limitação de movimento bilateral, pior à esquerda, com dor associado. Os exames de imagem mostram a lesão dos ligamentos e também em alteração do formato do acrômio da escapula, sendo do tipo II, que diminui o espaço entre a cabeça do úmero e o acrômio aumentando a possibilidade de lesões”.
(entrevista)

Pontuou que
“o autor é portador de tendinite bilateral em ombros (CID M75), que há redução média da capacidade e que é possível considerar que após o período de incapacidade (reconhecido pelo INSS), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativa), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido”
. (quesitos 02, 03, 04 e 05)

Indicou que
“o autor não se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho, comparando a sua situação com a de outros seguranças de carro forte que não sejam portadores das mesmas sequelas que ele”
. (quesito 08)

Disse que
“não é possível determinar se há nexo com acidente do trabalho/doença ocupacional, pois o autor teve alteração anatômica, o que pode facilitar o tipo de lesão; e porque não teve acesso ao posto de trabalho
”. (quesito 03)

Ora, para que se caracterize doença ocupacional, as normas previdenciárias assim indicam:

Lei no 8.213/91
(planos e benefícios da Previdência Social)

“Art. 21-A.

A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento”.

Decreto no 3.048/1999
(regulamento da Previdência Social)

“Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

§ 3o Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento”.

Nesse diapasão, verifica-se que a patologia que acomete a parte autora, qual seja, Síndrome do Impacto Subcromial Bilateral por Tendinopatia do Manguito Roteador, classificada como CID M 75.1, possui relação com a classe CNAE da empresa empregadora (53.20-2-01 – serviços de malote não realizado pelo Correio Nacional), o que de acordo com o supracitado regulamento, corrobora com a caracterização do acidente de trabalho.

Logo, restam preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, como muito bem fundamentado pelo juízo de origem.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4
. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.
Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ, vol. 219 p. 518). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). (destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

(TJ-MT - AC: 10018574820188110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, inverto os ônus da sucumbência em benefício do Estado de Mato Grosso, devendo os honorários advocatícios serem fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, cuja obrigação ficará suspensa, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021